Tribunal: TJPA
Processo: 0004621-70.2008.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ISSQN. O CONTRATO OBJETO DA LIDE VERSOU SOBRE OS SERVIÇOS REALIZADOS DENTRO DO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, HAVENDO ATÉ MESMO DOCUMENTO EXPEDIDO PELA EMPRESA EXECUTADA, INDICANDO OS VALORES DEVIDOS A TITULO DO CITADO TRIBUTO. NÃO SE TRATA DE VALOR ESTIMADO, MAS BASEADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TERMOS DO CONTRATO. NÃO HÁ NO CASO BITRIBUTAÇÃO MAS DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇO PELO ISS, IMPOSTO INDIRETO. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO.I- Consta nos autos o cronograma de programação de pagamento de ISSQN para as prefeituras, elaborado pela SCHAHIN, reconhecendo que em relação a Bom Jesus do Tocantins houve serviços referentes a 50.579,26km, e que seria devido a título de ISSQN o valor de R$361.540,21. Portanto o art. 142 do CTN está devidamente observado, porque o valor está expressamente constante no documento citado, não é presumido.II- Se tratando o ISS variável de imposto indireto, em que tem como característica a repercussão econômica, onde seu valor integra o preço do serviço, que é pago pelo tomador ou consumidor final, o contribuinte de direito é obrigado a recolher o imposto por uma ficção jurídica com o objetivo de facilitar a arrecadação, visto que quem suporta de fato e efetivamente o ônus do tributo é o tomador de serviço. Nesse ponto, não é a empresa prestadora do serviço que suporta o ônus do ISS, visto que ela apenas ?recebe? do tomador do serviço e recolhe aos cofres públicos o imposto devido, que já vem embutido no preço do serviço.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ______________, PUBLICADO EM __________________.
PROCESSO N. 0004621-70.2008.8.14.0028.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN.
ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA 12.724.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 661/664.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS.
PROCURADOR MUNICIPAL: HARLEM REIS DOS SANTOS.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
AGRAVO INTERNO. ISSQN. O CONTRATO OBJETO DA LIDE VERSOU SOBRE OS SERVIÇOS REALIZADOS DENTRO DO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, HAVENDO ATÉ MESMO DOCUMENTO EXPEDIDO PELA EMPRESA EXECUTADA, INDICANDO OS VALORES DEVIDOS A TITULO DO CITADO TRIBUTO. NÃO SE TRATA DE VALOR ESTIMADO, MAS BASEADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TERMOS DO CONTRATO. NÃO HÁ NO CASO BITRIBUTAÇÃO MAS DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇO PELO ISS, IMPOSTO INDIRETO. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO.
I-

Consta nos autos o cronograma de programação de pagamento de ISSQN para as prefeituras, elaborado pela SCHAHIN, reconhecendo que em relação a Bom Jesus do Tocantins
houve serviços referentes a 50.579,26km, e que seria devido a título de ISSQN o valor de R$361.540,21
. Portanto o art. 142 do CTN está devidamente observado, porque o valor está expressamente constante no documento citado, não é presumido.
II-

Se tratando o ISS variável de imposto indireto, em que tem como característica a repercussão econômica, onde seu valor integra o preço do serviço, que é pago pelo tomador ou consumidor final, o contribuinte de direito é obrigado a recolher o imposto por uma ficção jurídica com o objetivo de facilitar a arrecadação, visto que quem suporta de fato e efetivamente o ônus do tributo é o tomador de serviço. Nesse ponto, não é a empresa prestadora do serviço que suporta o ônus do ISS, visto que ela apenas ¿recebe¿ do tomador do serviço e recolhe aos cofres públicos o imposto devido, que já vem embutido no preço do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram o Pleno do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu e negou-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

PLENÁRIO DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
Plenário virtual com inicio dia 27/07/2020 ate 03/08/2020
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO N. 0004621-70.2008.8.14.0028.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN.
ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA 12.724.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 661/664.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS.
PROCURADOR MUNICIPAL: HARLEM REIS DOS SANTOS.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MASSA FALIDA DO GRUPO SCHAHIN,
inconformado com a decisão monocrática de fls. 661/663, de lavra da Exma. Sra. Desa. Edinea Oliveira Tavares, que deu parcial provimento à Apelação , afastando a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC/1973, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões recursais, alega a massa falida que merece reforma o decisum, porque: a) não houve efetiva fiscalização quanto a ocorrência do fato gerador nos termos do art. 142 do CTN, tendo a municipalidade calculado o imposto através de presunção sobre o contrato firmado entre recorrente e a tomadora de serviços, o que gera a insubsistência dos valores lançados em razão da não aferição do fato gerador; b) duplicidade da exigência do imposto, vez que o mesmo tributo também é cobrado da empresa tomadora de serviços.

Apesar de devidamente intimado, o município deixou de oferecer Contrarrazões, conforme Certidão de fl. 771.

É o relatório.

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

São dois os fatos suscitados pela agravante.

1. DO QUESTIONAMENTO ACERCA DA POSSIVEL FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO DE ISS POR PRESUNÇÃO AO INVÉS DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADO.

O primeiro argumento apresentado pela recorrente seria que ¿não houve efetiva fiscalização quanto a ocorrência do fato gerador nos termos do art. 142 do CTN, tendo a municipalidade calculado o imposto através de presunção sobre o contrato firmado entre recorrente e a tomadora de serviços, o que gera a insubsistência dos valores lançados em razão da não aferição do fato gerador¿.

Sobre o assunto, assim se manifestou a decisão monocrática guerreada:

¿(...) O cerne do presente apelo consiste na aferição do fato gerador acerca da incidência do Imposto Sobre Serviços devido pela empresa recorrente em decorrência de prestação de serviços referentes aos que foram realizados no Município de Bom Jesus do Tocantins correspondentes a instalação de linhas de transmissão Tucuruí - Marabá - Açailância em contrato firmado junto a empresa ENTE - Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A.

Consta no contrato, mais especificamente no documento de fls. 536, que o trecho onde se situa o município ora recorrido, os serviços de instalação da linha de transmissão perpassam 23,99 % de seu território, sendo que o valor constante no contrato destinado as atividades desenvolvidas em seu território corresponde a R$ 7.230.804,20 (sete milhões duzentos e trinta mil oitocentos e quatro reais e vinte centavos), sendo que, o percentual a título de ISS, 5% (cinco por cento) corresponde a R$361.540,21 (trezentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta reais e vinte e um centavos) de tributo devido a Municipalidade.

Com efeito, consoante parecer esposado pela Douta Procuradoria de Justiça, em nenhum momento é negado a existência ou obrigação de pagar o tributo, mas tão contrato de prestação de serviços.

Vale ressaltar que o artigo 7º da Lei Complementar nº 116/03 estabelece que a base de cálculo do imposto é o valor do preço do serviço. Desta forma, o município apelado não constituiu o crédito por estimativa, eis que o valor foi calculado com base no serviço prestado efetivamente demonstrado através de contrato firmado entre o apelante e tomador de serviço. (...)¿

Realmente, analisando o documento de fls. 536 (volume III) consta o cronograma de programação de pagamento de ISSQN para as prefeituras, elaborado pela SCHAHIN, reconhecendo que em relação a Bom Jesus do Tocantins
houve serviços referentes a 50.579,26km, e que seria devido a título de ISSQN o valor de R$361.540,21
. Portanto o art. 142 do CTN está devidamente observado, porque o valor está expressamente constante no documento citado, não é presumido.

2. DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO.

O segundo argumento empresarial é de haveria duplicidade da exigência do imposto, vez que o mesmo tributo também é cobrado da empresa tomadora de serviços.

Sobre o assunto assim se manifestou a decisão agravada:

¿(...) a alegação de bitributação não procede, pois o que de fato ocorreu foi a cobrança do tributo exigido pelo devedor principal, isto é, a empresa ora apelante, e na falta de pagamento do devedor principal, a cobrança do corresponsável, a empresa tomadora de serviços, conforme bem delineado pela Certidão de Dívida Ativa Tributária nº 007/2008 acostada às fls. 542.

Ausente cobrança em duplicidade, eis que, sendo a empresa ENTE - Empresa Norte de Transmissão de Energia S/A a tomadora de serviços, esta como corresponsável pelo credito tributário também responde pela integralidade da dívida juntamente com a ora apelante. (...)¿

Em se tratando o ISS variável de imposto indireto, em que tem como característica a repercussão econômica, onde seu valor integra o preço do serviço, que é pago pelo tomador ou consumidor final, o contribuinte de direito é obrigado a recolher o imposto por uma ficção jurídica com o objetivo de facilitar a arrecadação, visto que quem suporta de fato e efetivamente o ônus do tributo é o tomador de serviço. Nesse ponto, não é a empresa prestadora do serviço que suporta o ônus do ISS, visto que ela apenas ¿recebe¿ do tomador do serviço e recolhe aos cofres públicos o imposto devido, que já vem embutido no preço do serviço.

Nessa linha de raciocínio, a Lei Complementar n. 116/2003, dispõe acerca do sujeito passivo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:
Art. 5º Contribuinte é o prestador do serviço.
Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.
§ 1º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, são responsáveis:
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.
III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4o do art. 3o desta Lei Complementar.
§ 3º No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este.
§ 4º No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço.

Portanto, responde a empresa recorrente pelo ISS requerido pela municipalidade, devendo ser mantida a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora